Tribunal: STF
Processo: RE 86815
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DISTRIBUIÇÃO DE FILMES
CINEMATOGRÁFICOS. DISTRIBUIDOR QUE E AO MESMO TEMPO PRODUTOR E
CO-PRODUTOR DE FILMES. O IMPOSTO INCIDE NO PREÇO DO SERVIÇO DE
DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE NOS FILMES PRODUZIDOS PELO DISTRIBUIDOR EM
CO-PRODUÇÃO COM TERCEIROS, NA PARTE CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO
DOS CO-PRODUTORES. APLICAÇÃO DO ART. 9 DO DECRETO-LEI N 406, DE
31.12.68.